Tribunal: TJES
Processo: 0000073-77.2024.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-77.2024.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs à ré pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Sustenta a defesa ausência de provas, requerendo absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi lícita; (ii) estabelecer se o ingresso domiciliar observou o art. 5º, XI, da CF; (iii) determinar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico; (iv) verificar se é possível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (v) apurar se a recorrente faz jus ao direito de recorrer em liberdade e ao afastamento da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é lícita quando amparada em fundadas suspeitas, conforme os elementos objetivos constatados: local de intensa traficância, prévio conhecimento policial da recorrente como liderança do tráfico, tentativa de fuga e descarte de invólucro contendo drogas.

4. O ingresso domiciliar é válido diante do consentimento da ré e da situação de flagrante em crime permanente, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 – RE 603.616) e precedentes do STJ.

5. A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas pelos depoimentos coerentes dos policiais, auto de apreensão, laudos periciais e circunstâncias da prisão, que evidenciam atividade de mercancia e não de uso pessoal.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da quantidade, variedade e forma de fracionamento das substâncias, bem como dos apetrechos de traficância apreendidos.

7. O tráfico privilegiado não se aplica, pois comprovada a dedicação da ré a atividades criminosas, destacada pela prova testemunhal de que atuava como liderança no ponto de tráfico e transportava drogas da Bahia.

8. A manutenção da prisão preventiva é legítima, pois a recorrente respondeu presa à ação e persistem os fundamentos da custódia, especialmente a garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

9. A pena de multa é obrigatória e sua eventual inexigibilidade deve ser analisada na fase executória

10. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão (Súmula 630 do STJ, nova redação), mas sem reflexo na pena, conforme Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos concretos, como tentativa de fuga, descarte de objetos e local de intensa traficância.

2. O ingresso domiciliar é lícito quando há consentimento do morador ou flagrante em crime permanente, devidamente justificado a posteriori.

3. A prova oral policial possui elevado valor quando colhida sob contraditório e coerente com demais elementos probatórios.

4. O tráfico privilegiado não se aplica quando comprovada a dedicação do agente à atividade criminosa.

5. A pena de multa é obrigatória e sua eventual inexigibilidade deve ser analisada na fase executória.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, XI; CP, arts. 49, §1º, 59, 65, III, “d”, 312, 319; CPP, arts. 240, §2º, 244, 387, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e §4º, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616 (Tema 280), HC 243290 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.954.520/SP, DJe 19/08/2025; AgRg no HC 948.834/SP, DJe 31/03/2025; AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, DJe 27/06/2024; AgRg no HC 830.644/SP, DJe 07/03/2024; AgRg-HC 832.888/SP, DJe 06/03/2024; AgRg no AREsp 1309078/PI, 23/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000073-77.2024.8.08.0051

APELANTE: ROMILDA CONCEIÇÃO FLORENTINO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ROMILDA CONCEIÇÃO FLORENTINO

contra a r. sentença de ID 16239267 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 16239271), a apelante pugna, em síntese,
(i)
pela ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal sem fundamento legal e invasão de domicílio;
(ii)
sua absolvição por insuficiência de provas, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna
(iv)
pela desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que as substâncias apreendidas destinavam-se ao consumo pessoal e não à mercancia;
(v)
o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação de sua redução em grau máximo.

Ademais, a recorrente pleiteia um regime de cumprimento de pena mais brando e sua absolvição da pena de multa.

Por fim, requer o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16239276, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de ID 16819569 no mesmo sentido.

Narra a denúncia, em síntese (ID 16238727):

“[...] Extrai-se dos elementos de informação anexo, que no dia 18 de dezembro de 2024, por volta das 10h30min, na Rua Rodrigues, s/n°, Bairro Colina, vulgo “Gogó do sapo”, nesta cidade e comarca, a denunciada acima qualificada trazia consigo e possuía em depósito substâncias entorpecentes (drogas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo consta, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas (acima mencionado) quando visualizaram a ré, já é conhecida pelos militares como liderança do tráfico no bairro “Gogó do sapo”, em atitude suspeita.

Ao perceber a aproximação viatura, a denunciada descartou um objeto no chão e tentou se evadir do local, entrando em uma residência. Ato contínuo, a guarnição saiu em perseguição e conseguiu alcançá-la, constatando que o local adentrado por ela, tratava-se, na verdade, de sua própria residência.

Durante a abordagem, foi solicitado que a denunciada esvaziasse os bolsos, sendo na ocasião encontrado a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em notas fracionadas, um pote contendo 77 (setenta e sete) “pedras” da substância popularmente conhecida como “crack” e 01 (um) aparelho celular.

Por sua vez, no interior do imóvel, foram localizados 02 (dois) “pacotes” de “cocaína” em estado puro, totalizando aproximadamente 111 gramas e 06 (seis) “papelotes”, embalados para comercialização, 01 (um) rádio comunicador, uma base de carregamento para rádio comunicador e 02 (dois) celulares.

Frisa-se, ademais, que após uma varredura no local, fora localizada a sacola que a denunciada Romilda havia dispensado, contendo 15 (quinze) “buchas” da substância popularmente conhecida como “maconha”.

Em sua oitiva na esfera policial, a ré assumiu a propriedade das drogas que trazia consigo e a substância que se encontrava na sacola que havia dispensado, entretanto, negou ser de sua propriedade as demais substâncias apreendidas.

Autoria e materialidade incontestes, oriundas do Boletim Unificado nº 56619159, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, declaração das testemunhas e do denunciado e demais documentos juntados.

Em razão de todo o exposto, estando a denunciada ROMILDA CONCEIÇÃO FLORENTINO, incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.
[...]”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou a ré nos moldes acima mencionados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da legalidade da busca pessoal

A defesa erige, como tese principal, a nulidade de todo o conjunto probatório, ao argumento de que a abordagem inicial (busca pessoal) foi ilegal, por ausência de “fundada suspeita”, contaminando, por derivação, a subsequente entrada na residência, que, por sua vez, também teria sido viciada por ausência de mandado ou consentimento. Sem razão, contudo.

A priori
, a defesa alega que a busca pessoal se baseou exclusivamente em “atitude suspeita” ou “tirocínio policial”, o que, de fato, segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não constitui, isoladamente, a “
fundada suspeita
” exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Ocorre que, no caso concreto, a situação fática transcende a mera intuição subjetiva dos agentes.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

Diante dessa premissa, conforme extraído dos depoimentos dos policiais militares Vilson Neves da Conceição e Cleilton Souza Carlos, a abordagem não foi aleatória. Os militares realizavam patrulhamento preventivo em local extensamente conhecido como ponto de intenso tráfico de drogas. Ademais, a apelante, já era conhecida da guarnição como sendo uma das lideranças do tráfico naquela exata localidade, havendo denúncias de que ela trazia entorpecentes da Bahia.

É necessário pontuar que a “
fundada suspeita
” não é de discricionariedade absoluta para a ação policial, mas tampouco exige um juízo de certeza absoluta; ela se contenta com a existência de um juízo de probabilidade, amparado em circunstâncias concretas que indiquem que o indivíduo possa estar na posse de instrumentos ou produtos de crime.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente validado a ação policial quando amparada em um contexto fático que sinalize a ocorrência de um ilícito, como no caso vertente. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA. CONFISSÃO INFORMAL DURANTE A ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É legítima a busca pessoal realizada por policiais militares quando baseada em fundadas suspeitas, devidamente justificadas por elementos objetivos e concretos observados no caso concreto, tais como o uso de agasalho em dia quente, volume incomum sob a roupa e localização em área de intenso tráfico de drogas, conforme o art. 244 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.
2. A alegada nulidade da confissão informal prestada pelo acusado durante a abordagem policial, por ausência de prévia advertência quanto ao direito ao silêncio, não se sustenta. Conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, após a apreensão dos entorpecentes, o acusado foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive do direito de permanecer em silêncio, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo concreto a justificar o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP. 3. A alegação de que as filmagens apresentadas teriam sido editadas para omitir o momento inicial da abordagem é destituída de respaldo probatório. A defesa não indicou qualquer elemento concreto apto a demonstrar manipulação das imagens pela corporação policial, sendo inadmissível, em matéria penal, a formulação de alegações de má-fé sem fundamento objetivo. Ademais, os depoimentos dos policiais foram coerentes com a confissão do acusado e com o conteúdo das imagens registradas. [...]

(STJ AgRg no AREsp n. 2.954.520/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)
- destaquei

______________________

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
2. No caso concreto, ao ser avistado por policiais em patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de tráfico de drogas, o agravante empreendeu fuga e resistiu à prisão. Com ele foram encontradas drogas embaladas para a distribuição e dinheiro

em espécie. 3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte.
5. O pleito de desclassificação da conduta não comporta conhecimento, tendo em vista que o Tribunal de origem destacou que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o valor em espécie sem comprovação da origem lícita, o local em que os denunciados estavam, bem como a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas em porções individuais, permitem concluir, com segurança, que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito. 6. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 948.834/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025
) –
destaquei.

Nesse sentido, é válido salientar que a suspeita se consolidou e se converteu em flagrância no momento em que a apelante, ao perceber a aproximação da viatura, descartou um objeto no chão e tentou se evadir, adentrando rapidamente em uma residência.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a tentativa de fuga e o descarte de objetos ao avistar a polícia são ações que legitimam a abordagem e a busca pessoal. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. Não há nulidade nas provas obtidas, pois a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita. Os policiais militares, em patrulhamento, receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas em local conhecido pela intensa traficância e avistaram o acusado, cujas características coincidiam com as relatadas. Ao perceber a presença da guarnição, o acusado dispensou uma sacola e outros objetos contendo entorpecentes, configurando fundada suspeita para abordagem e revista, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 4. A jurisprudência do STJ autoriza buscas pessoais em casos semelhantes, em que a dispensa de objetos, associada a outros elementos como fuga ou local de conhecida traficância, caracteriza fundada suspeita.
Precedentes citados: AgRg no HC n. 886.898/SP; AREsp n. 2.459.539/RS; AgRg no HC n. 802.406/SP. 5. A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória de substância entorpecente e laudo pericial. 6. A autoria é igualmente incontroversa, com base nos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais que realizaram a abordagem e apreensão. Estes declararam que o acusado dispensou a sacola contendo drogas e estava com dinheiro fracionado, característico do tráfico de drogas, além de ser conhecido por seu envolvimento na comercialização de entorpecentes. 7. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem elevado valor probatório, especialmente em crimes de tráfico, quando usualmente são os únicos presentes no momento da apreensão. Não há nos autos indícios de interesse pessoal dos agentes ou contradições que desabonem seus relatos. 8. Não se sustenta o pleito de desclassificação para uso próprio, pois as drogas estavam acondicionadas em porções individualizadas, prontas para comercialização, e foram apreendidos dinheiro fracionado e outros elementos indicativos de tráfico. Ademais, o acusado não demonstrou ser usuário nem apresentou elementos que indicassem destinação para consumo próprio. 9. Conforme entendimento consolidado, o tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e de tipo misto alternativo, configurando-se pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei de Drogas, independentemente da demonstração de comércio efetivo. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. (...)

(TJES; ACrim 0001547-28.2020.8.08.0050; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Julg: 21/02/2025) – destaquei.

Portanto, a busca pessoal foi manifestamente lícita.

II. Da legalidade da busca domiciliar

Rejeitada a ilicitude da busca pessoal, o principal argumento de contaminação da prova subsequente realizado pela defesa não se sustenta.

O conjunto probatório oferece algumas justificativas legais para o ingresso na residência, amparadas pelo art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Primeiro, consta do depoimento judicial do policial Vilson Neves da Conceição que a apelante, após ser alcançada e abordada,
“confessou a prática do tráfico, indicou a existência de mais drogas e apetrechos em sua casa e franqueou a entrada na residência”
.

Segundo, ainda que se desconsidere o consentimento, a entrada estava justificada pelo estado de flagrância de crime permanente.

De maneira convergente, a Corte Superior estabeleceu que
“Não há que se falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio, uma vez que assentadas pelas instâncias antecedentes fundadas razões e o consentimento para a entrada.”
(STF, HC 243290 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-03-2025 PUBLIC 12-03-2025).

O delito de tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito” (art. 33,
caput
), é classificado como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

No caso em tela, os policiais,
antes
de ingressarem na casa, já haviam constatado, de forma inequívoca, que a apelante trazia consigo 77 (setenta e sete) pedras de
crack
e havia acabado de dispensar 15 (quinze) buchas de maconha. Estava, portanto, configurada a
justa causa
e o flagrante delito, que, segundo a jurisprudência (inclusive do STF, no Tema 280, RE 603.616), autoriza a entrada dos agentes para fazer cessar a prática criminosa, que se estendia para o interior do imóvel onde ela acabara de se homiziar.

O ingresso no domicílio, portanto, foi legitimado pela conjugação de fatores que configuram a justa causa. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal Cidadão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a “
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que “a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.” (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar.
Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 24/06/2024, DJe: 27/06/2024) –
destaquei

______________________

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima
– de que o imóvel seria utilizado para “a venda e distribuição de drogas para as ‘Lojas’ da Zona Leste.” Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais. 2. Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido.

(STJ, AgRg no HC 830.644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 04/03/2024, DJe: 07/03/2024) -
destaquei

A ação policial foi, portanto, lícita do início ao fim, não havendo que se falar em omissão da sentença, que validou as provas ao fundamentar a condenação.

III. Do direito de recorrer em liberdade

A defesa da apelante Romilda Florentino postula a eventual concessão do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, nos termos do art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que tal requisição não merece acolhimento, visto que a apelante permaneceu presa durante toda a instrução processual, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade na sentença condenatória, justamente por persistirem os motivos que ensejaram a sua segregação cautelar.

Com efeito, a manutenção da custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, que evidencia a periculosidade da agente.

Aliás, é o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania no sentido de ser cabível a manutenção da prisão do réu após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo preso, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 832.888/SP 2023/0213830-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 06.03.2024) –
destaquei.

No mesmo sentido, vem este egrégio Tribunal se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014915-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos; Segunda Câmara Criminal; Publ. 25.01.2024) –
destaquei.

Dessa forma, tendo a apelante respondido ao processo custodiada, e subsistindo os fundamentos da prisão preventiva, agora reforçados pela sentença condenatória, a manutenção da segregação é medida que se impõe, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.

IV. Da pretensão desclassificatória

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para uso próprio, sustentando que as provas produzidas sob o crivo do contraditório seriam insuficientes para demonstrar o especial fim de agir, qual seja, a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos. Ademais, a ré sustenta que a droga e os petrechos encontrados dentro da casa pertenceria a um suposto inquilino de alcunha “
NEGO
”.

Contudo, ao contrário do que fora arguido, o acervo probatório coligido aos autos revela-se seguro e harmônico, fornecendo os elementos necessários para a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir
(i)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (pág. 04),
(ii)
do Boletim de Ocorrência Unificado de nº 56619159 (págs. 20/25),
(iii)
do Auto de Apreensão (págs. 34/35),
(iv)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (págs. 36/37), todos acostados ao ID 16238722. Por fim,
(v)
o Laudo Pericial definitivo ID 16239239, que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo nos depoimento testemunhal do policial responsável pela diligência, bem como nas circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão. Vejamos:

[PM/ES –
V
ilson Neves da Conceição
]

Ministério Público:
O senhor já conhecia a Romilda já essa acusada Romilda antes dessa abordagem antes dessa ocorrência? Já tinha ouvido falar alguma coisa dela?

Vilson Neves:
Sim, sim já
ela já era conhecida também da equipe policial aqui de Pedro Canário pela prática de tráfico de drogas no bairro Gogó do Sapo
né conhecido como Gogó do Sapo e eu já nós recebemos várias denúncias dela né que tinha uma mulher que estava traficando lá por nome Romilda mas a gente não tinha nunca nunca conseguia abordá-la né mas ela já era conhecida. Recordo-me que, acredito que há uns seis anos atrás aproximadamente fizemos tentamos fazer abordagem dela em um ônibus vindo da Bahia em que na ocasião ela trazia transportava droga vindo da Bahia mas não tivemos êxito também nessa situação porém minutos depois quando a gente chegou na rodoviária ela já tinha saído já tinha saído aí minutos depois ou hora depois é a outra guarnição conseguiu prender os dois filhos dela o Rafael e o Renan é que estavam cortando exatamente a droga que segundo as informações ela tinha acabado de trazer da Bahia aí na ocasião os dois filhos dela que foram presos o Renan e o Rafael, salvo engano, o Renan ainda está preso que o Rafael está solto e está comandando hoje o bairro Gogó do Sapo.

Ministério Público:
Entendi. E nesse dia que como é que foi a ocorrência que culminou na prisão dela?

Vilson Neves:
Isso, nesse dia nós estávamos em patrulhamento nos bairros, tinha acabado de sair do bairro Canarinho e fomos patrulhar o bairro Gogó do Sapo. Essa rua Rodrigues aí é uma é a entrada do bairro, né, que é um bairro bem pequenininho, o que se resume ao Gogó do Sapo são pouquíssimas ruas e aí a gente foi patrulhar lá,
avistamos ela de imediato, né, reconhecemos ela e aí quando ela percebeu a guarnição ela dispensou e quem visualizou ela dispensando foi eu, ela dispensou um pacotezinho que estava na mão e tentou correr, né, só que ela foi alcançada, né
, foi muito rápido, ela foi alcançada e aí por não ter uma policial feminina na ocasião a gente realizou alguns procedimentos de prática, pedir para pessoas de sexo feminino esvaziar os bolsos, né, que a gente possa ver a região da cintura para ver se porta alguma arma de fogo e
aí nesse de esvaziar o bolso ela tirou também um potezinho que eu recordo que continha cra
ck
, algumas pedras de cra
ck
.
[...]

Ministério Público:
E no caso, o senhor falou que os filhos dela estavam envolvidos no tráfico junto com ela, não é isso?

Vilson Neves:
Eles eram envolvidos no tráfico de drogas há um tempo atrás, porém os dois filhos dela foram presos, ficaram presos e ela continuou em Pedro Canário no movimento né, só que o movimento de Romilda no tráfico de drogas, depois que os filhos dela foram presos, era um movimento assim mais tranquilo sabe, ela não dava, popularmente falando, ela não dava muitas caras, aí depois que o Rafael foi solto, ela começou a dar mais as caras né.

Ministério Público:
Entendi, mas aí então, lá no Gogó do Sapo existem vários grupos que vendem drogas ou é um grupo só?

Vilson Neves:
Não, não o Gogó do Sapo é um bairro bem pequeno,
o chefe, a pessoa que comandava o tráfico de drogas no Gogó do Sapo é o Rafael, filho da Romilda
né
, juntamente com ela.

E assim, os demais que atuam no Gogó do Sapo como vendedores, trabalham tanto para o Rafael e na ocasião trabalhava também para a Romilda.
[...]

Defesa:
Nesse exato dia que vocês o abordaram, ela parecia que estaria ali comercializando drogas?

Vilson Neves:
Sim.
E ela chegou num dado momento que ela mesma deixou bem claro que estava fazendo comercialização.
[...]

Defesa:
Tá, mas a dona Romilda nessa situação específica ela chegou a afirmar se essa droga era pra comércio, pra comercialização ou se seria pro uso dela?

Vilson Neves:
Não, ela só falou que no início ela retrucou como ela tentou empreender fuga mas depois ela, ela ficou bem tranquila não foi uma condução problemática não. Ela ficou bem tranquila e na conversa ela falou que estava comercializando mesmo. E a droga por si só da maneira que foi encontrada, doutor, parte da droga não resta dúvida que era pra comercialização. [...]

E aí ela tirou um potinho do bolso que estava com umas pedras de crack e logo em seguida foi feita a busca no local onde eu visualizei ela jogando e aí nós encontramos um pacotinho de chup-chup, né? Brasinha e aí lá dentro tinha
a
maconha já fracionada e pronta pro comércio. Indagado sobre mais ela chegou inclusive abriu o portão, indagado ela falou que lá dentro tinha mais e quando a gente chegou a droga já estava já bem à mostra, né?
[...] - destaquei

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
- destaquei

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

in verbis
, o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar,

trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). - destaquei

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do mencionado dispositivo, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Dessa forma, a apreensão de apetrecho utilizado como um instrumento clássico de monitoramento da ação policial por traficantes (radiocomunicador), além de R$60,00 (sessenta reais) em notas fracionadas (indicativo da venda), bem como as substâncias ilícitas descritas na denúncia, associada ao depoimento coeso do Policial Militar, corroboram a condenação proferida pelo juízo de origem.

Na hipótese, denota-se que a acusada guardava 8 (oito) unidades de cocaína pesando 116 g (cento e dezesseis gramas), 15 (quinze) unidades de maconha pesando 26 g (vinte e seis gramas), e 77 (setenta e sete) unidades de pedras de crack pesando 6 g (seis gramas); todas as substâncias individualmente acondicionadas, circunstância que reforça a caracterização da traficância pela quantidade e natureza do entorpecente.

Nesse sentido, o contexto fático da apreensão e a apreensão de utensílios comumente utilizados para a mercancia impossibilitam a desclassificação pretendida. Acerca do tema, destaco:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO. NÃO CONCESSÃO DE ANPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONTEXTO DE TRÁFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1) Caso em exame. 1.1) Cuida-se de Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003). 2) Questão em discussão. 2.1) As teses defensivas consistem: (I) preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de proposição de ANPP em consequência da Súmula nº 337 do STJ, além de quebra da cadeia de custódia. (II) A absolvição do apelante diante da quebra na cadeia de custódia das provas; ou ainda, diante da ausência de provas suficientes à condenação. (III) No mérito, sustenta a ausência de provas quanto à traficância. (IV) Pleiteia a desclassificação para o crime de uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006). (V) Requer a aplicação do princípio da insignificância quando o crime de porte ilegal de arma de fogo/munição de uso permitido. 3) Razões de decidir. 3.1) Ausentes os requisitos para concessão do Acordo de Não Persecução Penal, não se vislumbra ilegalidades na sua não concessão, na medida em que o apelante não confessou o delito que lhe foi imputado. 3.2) No caso dos autos a cadeia de prova foi iniciada com a denúncia que direcionou a equipe policial ao local dos crimes, resultando na apreensão das drogas e munição, junto ao recorrente. E a partir de então houve, a documentação formal dos elementos probatórios, constando junto ao IP (-01) o Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10) e o Laudo de Constatação de Droga (fls. 14), bem como, o Laudo de Exame Para Identificação de Substância Entorpecente Nº 45183/2023 (-69),
constatando tratar-se de 06 (seis) porções acondicionadas em saco plástico transparente, pesando 2,9g (dois vírgula nove gramas), sendo o material POSITIVO para MACONHA
e Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições Nº 45182/2023 (-69) que identificou 03 (três) munições calibre 12. 3.3) Pacífico a orientação jurisprudencial no sentido do depoimento do policial que efetua o flagrante revestir-se de eficácia probatória para prolação de sentença condenatória, considerando gozar de fé pública, desde que em consonância com os demais elementos de prova. Precedentes TJAP. 3.4)
Em especial no caso dos autos, em que cotejando as peculiaridades do §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, observa-se que o material era destinado a traficância dado o contexto fático, a forma como a droga estava porcionada
, destacando-se ainda ao visualizar a equipe policial, o recorrente empreendeu fuga e jogou os objetos (munição e droga) no lago, em tentativa de ocultação, além, ainda, do fato de que populares haviam realizado denúncias de que no local haviam pessoas comercializando drogas e exibindo armas de fogo. 3.5) Quanto ao princípio da insignificância, a sua incidência depende do reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que não é o caso dos autos, em que as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes. Precedentes STJ. 3.6) A gratuidade judiciária deve ser analisada pelo juízo da execução. Precedentes TJAP. 4) Dispositivo. 4.1) Apelo não provido. Dispositivos relevantes: Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 14 da Lei nº 10.826/2003. (TJAP; ACr 0005521-56.2023.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; DJAP 11/02/2025; pág. 27)
–

destaquei

______________________

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. A
GENTE FLAGRADO GUARDANDO E MANTENDO EM DEPÓSITO, PARA FINS DE TRÁFICO, 15,46 GRAMAS DE COCAÍNA EM PÓ E 1,04 GRAMAS DE MACONHA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CUJO CONTEÚDO É HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Tráfico de entorpecentes. Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda. Pretendida desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Descabimento Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de guardar e manter em depósito. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes.
Cálculo da Pena. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Tráfico de entorpecentes. Imposição de privação de liberdade inferior a quatro anos. Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Possibilidade, em tese, dada a inconstitucionalidade de parte da redação § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. Trafico de maior nocividade. Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda que o réu seja primário, e lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se os motivos e as circunstâncias não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

(TJSP; ACr 1501385-68.2021.8.26.0196; Ac. 17283915; Franca; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Grassi Neto; Julg. 25/10/2023; DJESP 30/10/2023; Pág. 3166) -
destaquei

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Adicionalmente, a tentativa de atribuir a propriedade das drogas internas ao suposto inquilino “NEGO” não encontra amparo, visto que a apelante apresentou versões conflitantes: na delegacia, admitiu a posse (para uso) das drogas que trazia consigo e da sacola dispensada; em juízo, negou portar qualquer droga na abordagem. O policial, por sua vez, afirmou que ela disse morar sozinha.

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado à apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, tampouco o absolutório, devendo ser mantida a condenação.

V. Da dosimetria da pena

a) Da atenuante de confissão

A r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que se mantém, à míngua de recurso ministerial e por ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, contudo, o juízo sentenciante afastou a atenuante da confissão com base na Súmula 630 do STJ. Neste ponto, atuando de ofício, reviso a sentença.

Recentemente, no julgamento do Tema 1.194 da Repercussão Geral, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu pela revisão da Súmula 630 daquela Corte, que passou a vigorar com a seguinte redação:

Súmula 630-STJ
: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.

O entendimento pacificado é que a “confissão qualificada” – aquela na qual o réu admite a posse da droga, mas alega ser para consumo próprio, negando a traficância – deve ser utilizada como atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), ainda que o juiz conclua pela condenação por tráfico.

No caso dos autos, a apelante confessou, tanto na polícia quanto em juízo, a posse de parte dos entorpecentes, alegando serem para seu consumo. A própria sentença utilizou essa admissão, embora para refutá-la.

Diante desse contexto, reconheço, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixo de alterar a
pena intermediária
, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

b) Da aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas

Além do exposto, a defesa insurge-se acerca da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conhecida como
tráfico privilegiado
.

A aplicação da redutora do tráfico privilegiado necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso em tela, o óbice ao privilégio foi, correta e exclusivamente, a comprovação da dedicação da ré a atividades criminosas.

Os depoimentos dos policiais foram uníssonos em afirmar que Romilda Florentino não era uma traficante eventual, mas era conhecida como “liderança” e uma das “cabeças” do tráfico no “Gogó do sapo”, sendo responsável, inclusive, por trazer entorpecentes do Estado da Bahia.

Essa prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, demonstra cabalmente a
habitualidade
e a
dedicação
ao crime, o que impede, por expressa vedação legal, a concessão da redutora. A grande quantidade e variedade de drogas e o rádio comunicador apenas corroboram essa conclusão de que a apelante fazia do tráfico seu meio de vida. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 5. O documento técnico do Instituto Geral de Perícias foi utilizado apenas como parâmetro técnico para contextualizar a quantidade de droga apreendida, não configurando elemento probatório determinante. Sua utilização não violou o sistema acusatório nem exigiu contraditório.6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A fração aplicada (1/5) foi devidamente justificada, considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.
7. O afastamento do tráfico privilegiado decorreu da análise de elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o envolvimento em práticas delitivas. O reexame dessas circunstâncias encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A utilização de documento técnico como parâmetro para fundamentação não configura nulidade, desde que não seja elemento probatório determinante. 2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
3. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser baseado em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas, sendo vedado o reexame fático-probatório em recurso especial.
[...]

(
STJ
AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) -
destaquei

______________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAPENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 5. A individualização da pena deve observar parâmetros legais, permitindo ao julgador discricionariedade na escolha da sanção, desde que motivada e dentro da legalidade. 6. A majoração da pena-base foi fundamentada na quantidade e natureza da droga (50,1kg de cocaína), conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas, bem como na forma de ocultação e transporte do entorpecente, não havendo desproporcionalidade que justifique intervenção excepcional.
7. O afastamento do tráfico privilegiado foi correto, considerando o envolvimento habitual do agravante na criminalidade, evidenciado pela quantidade de droga e logística empregada.
8. Não ocorre bis in idem quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime e a quantidade de drogas, e o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é afastado pela comprovada dedicação a atividades criminosas do réu.

IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo improvido. Tese de julgamento: 1. A majoração da pena-base por tráfico de drogas pode considerar a quantidade e a natureza do entorpecente, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, bem como as circunstâncias do delito.
2. O afastamento do tráfico privilegiado é justificado pelo envolvimento habitual em atividades criminosas, evidenciado pelo modus operandi e quantidade de droga apreendida.
[...]

(
STJ
AgRg no HC n. 1.028.291/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)-
destaquei

Correto, portanto, o afastamento do privilégio.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento a serem consideradas e mantendo afastada a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a
pena definitiva
permanece no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Mantém-se, portanto, o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

VI. Pena de multa

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira da apelante, ressalta-se que a miserabilidade econômica não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, e, segundo o C. STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

Com efeito, a análise da capacidade econômico-financeira do recorrente tem como único propósito determinar o valor individual de cada dia-multa, conforme preconizado pelo § 1º do art. 49 do Código Penal, não podendo, em hipótese alguma, servir como base para isenção ou redução da penalidade pecuniária.

Na hipótese, o valor do dia-multa foi fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, isto é, o mínimo legal previsto.

Sob tal perspectiva, é certo que a condição financeira da recorrente foi ponderada, seguindo os ditames do princípio da proporcionalidade e os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, quando da fixação do valor do dia-multa na r. sentença condenatória, não sendo possível o seu afastamento sob pena de negativa de vigência da disposição legal.

Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

(...)
A avaliação da capacidade econômica do réu somente serve para a aquilatação do valor unitário de cada dia- multa, conforme expressamente dispõe o § 1º do art. 49 do Código Penal, mas jamais como lastro para isenção da sanção pecuniária. No caso, a quantidade de dias-multa foi fixada acima do mínimo legal, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, e o valor unitário de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Considerando que o apelante não comprovou, em momento algum, a sua hipossuficiência, bem como em razão de ser assistido por advogado particular desde o nascedouro da ação penal, incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

(TJMS; ACr 0000993-26.2020.8.12.0004; Amambai; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/10/2024; Pág. 91)
- destaquei

______________________

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade. Sanção decorrente de previsão legal. Manutenção da reprimenda fixada na sentença.
Pedido de fixação de regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Vedação legal. Acusado reincidente e com circunstância judicial desfavorável. Inteligência da Súmula nº 269 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(TJPR; ACr 0016490-04.2023.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.Delcio Miranda da Rocha; Julg. 14/10/2024; DJPR 14/10/2024)
- destaquei

______________________

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSÓRIO OBJETIVANDO O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, ISENÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. (...)
Pena de multa corretamente fixada e que não pode ser afastada sob pena de negativa de vigência a disposição legal. Eventual hipossuficiência financeira deve ser discutida em sede de execução penal
. A recidiva e a quantidade de pena obrigam a manutenção do regime fechado. Concedida a gratuidade de justiça. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1507433-56.2023.8.26.0266; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024)
- destaquei

Diante dessa premissa, é válido salientar que é possível manejar eventual pedido de isenção da pena de multa junto ao Juízo da Execução, ocasião em que a situação econômico-financeira da recorrente poderá ser reanalisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para negar provimento.